Tribunal: STF
Processo: RMS 38501
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
(Petição 49.884/2022)



    Decisão: Trata-se de agravo interno (eDOC 150) contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança, por entender que, no caso, “não demonstrada qualquer ilegalidade ou teratologia, nos termos em que apontado pelo recorrente, incabível o mandado de segurança para a reforma de decisão jurisdicional”. (eDOC 60). 



    O recorrente alega, no que importa, que: 



    “(...) aforou Embargos de Declaração, porém, deles desistiu e já foi homologada a desistência. Contudo, Nobre Ministro Relator, o presente Agravo Interno, é o recurso esse previsto para apresentar irresignação contra decisões monocráticas. Quanto ao Princípio da Variação de recurso aqui tem toda aplicação, eis que uma vez extirpado dos autos o primeiro (recurso), então se ainda no prazo, pode ser interposto outro recurso seja igual ao primeiro, seja diferente.” (eDOC 150, p. 1)



    Em 21.6.2022, (eDOCs 163 e 167) tornaram os autos a esta Corte para apreciação do teor da petição constante no eDOC 150 (id 49884/2022) protocolada naquela Corte em 7.6.2022. (eDOC 151)



    É o relatório.



    Decido.



    Inadmissível o pedido.



    Isso porque em face da decisão monocrática, por meio da qual neguei seguimento ao recurso ordinário (eDOC 60), o recorrente opôs embargos de declaração (eDOC 64). No entanto, um dia após a oposição dos embargos, em 1º.6.2022, o recorrente peticionou requerendo a “homologação” da desistência do recurso (Petição 41324/2022 - eDOC 67).



    Ao acolher o pedido de desistência, determinei fosse certificado o trânsito em julgado e o respectivo arquivamento dos autos (eDOC 69). O trânsito em julgado foi certificado em 2.6.2022 (eDOC 70) e os autos foram remetidos à Origem na mesma data (eDOC 71). A referida decisão não foi objeto de impugnação.



    Ora, a produção dos efeitos da desistência recursal independe de homologação judicial ou aceitação do recorrido ou de seus litisconsortes, tendo início no momento em que o recorrente manifesta a sua vontade de desistir do recurso.



    Ademais, por força do princípio da unirrecorribilidade, no momento da oposição dos embargos de declaração operou-se, no caso, a preclusão consumativa, sendo absolutamente descabida a interposição de agravo interno, ainda que apresentado dentro do prazo recursal e após a desistência do primeiro recurso interposto.



    Conforme entendimento da Corte, “exercido o direito de recorrer através da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões em nova peça recursal, em face da preclusão consumativa” (RE nº 421.960 AgR-ED, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17.8.2007; grifei). 



    Diante do exposto, entendo ser inadmissível o pedido formulado por meio da Petição 49.884/2022 (eDOC 150). Arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente